Tribunal: TJPA
Processo: 0802221-52.2023.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802221-52.2023.8.14.0065

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA DE LOURDES FERREIRA DE SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTA BANCÁRIA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – DIREITO À ISENÇÃO – INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 3.402/06 – COBRANÇA INDEVIDA – OFENSA A DEVER DE INFORMAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS A TÍTULO DE TARIFA BANCÁRIA – PAGAMENTO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADORA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VALORES CORRIGIDOS MONETARIAMENTE, A PARTIR DE CADA DESCONTO – CORREÇÃO PELO ÍNDICE INPC – PRECEDENTES DESTA TURMA – JUROS DE 1% A PARTIR DA CITAÇÃO – AFASTAMENTO DE SÚMULA 54 DO STJ – CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS EM
QUANTUM
RAZOÁVEL, NA ESTEIRA DE PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 2º GRAU – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO BRADESCO S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Xinguara, que julgou parcialmente improcedente os pedidos formulados pela autora em face de
MARIA DE LOURDES FERREIRA DE SÁ
.

Na origem,
a autora/apelada manejou “ação de conversão de conta corrente para conta com pacote de tarifa zero c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais.

Em sede de exordial, ressaltou que possuía uma conta corrente com pacote de tarifas zero junto ao banco apelante. Contudo, sua conta corrente teria sido alterada e passou a sofrer descontos de tarifa bancária com a nomenclatura “CESTA B. EXPRESSO 2”, parcela mensal do valor de R$ 49,90 (quarenta e nove e noventa centavos), sendo descontadas desde 16/02/2021, correspondendo a 120 (cento e vinte) parcelas não prescritas, no valor de R$ 5.988,00 (cinco mil novecentos e oitenta e oito reais).

Alegou-se que a cobrança de tarifa de pacote de serviços a aposentados do INSS viola a Resolução nº. 3402, de 06/09/2006, do Banco Central.

Ao fim, pugnou pela inversão do ônus da prova, devolução dos valores descontados em dobro, bem como dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O feito seguiu regular até a prolação da sentença.

Na sentença, o Juízo originário decidiu pela procedência parcial dos pedidos da parte autora. Declarou nulo o desconto da tarifa bancária, condenou o Banco apelante a restituir em dobro os valores cobrados e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Inconformado, o Banco apelante interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma da sentença.

Alegou prescrição trienal, com esteio no art. 206, §3º, V, do Código Civil. No mérito, afirmou que “a parte Apelada utiliza a sua conta corrente com assiduidade para outros fins, como por exemplo, limites de crédito, gastos com crédito, etc., o que só é possível em uma conta corrente e não conta benefício”. Logo, afirmou-se que não há que se falar em má prestação de serviço, já que a apelada é possuidora de conta corrente, e, como qualquer outro cliente, está sujeita a tarifas e taxas.

O Banco apelante afirmou que está respaldado pela Resolução do Banco Central nº 3.919, que regula a cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Solicitou a reforma da condenação a título de danos materiais e morais. Sucessivamente, pleiteou a repetição de indébito na forma simples e a inaplicabilidade da súmula 54 para fixação de danos morais.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente (ID nº. 17214699).

O Ministério Público se manifestou em petição de ID nº. 17323747, recomendando o conhecimento e não provimento do recurso de apelação.

Alegou-se que não há que se falar em prescrição, já que se trata de nulidade. Logo, não existe prazo para o reconhecimento de vício insanável no negócio jurídico.

Afirmou-se que a apelante não logrou êxito em comprovar a contratação dos serviços, pois não juntou qualquer contrato em que tenham sido observados os requisitos legais.

Entendeu-se que a ausência das formalidades exigidas para celebração de contrato por pessoa não alfabetizada impõe o a nulidade o instrumento, com a devolução em dobro de todos os descontos realizados na conta da demandante.

Por fim, o
Parquet
entendeu que o valor arbitrado a título de danos morais é compatível com a realidade destes autos.

É o relatório.

VOTO

O recurso é cabível
,
tendo sido
preenchidos os pressupostos de admissibilidade
, razão pela qual,
conheço da presente apelação
e passo ao seu julgamento.

Preliminarmente, a apelante alega a incidência da prescrição trienal no presente feito. Todavia, razão assiste ao Ministério Público, quando defende que, por se tratar de nulidade insanável, não há que se falar em prescrição trienal.

Logo, passa-se a análise de mérito.

A Resolução BACEN nº 3.402/06 prevê que as instituições financeiras
são obrigadas a pagar os créditos dos pensionistas mediante em contas não movimentáveis, sem cobrança de tarifas bancárias para tanto
. Vejamos:

“Art. 1º A partir de 2 de abril de 2007, as instituições financeiras, na prestação de serviços de pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, ficam obrigadas a proceder aos respectivos créditos em nome dos beneficiários mediante utilização de contas não movimentáveis por cheques destinadas ao registro e controle do fluxo de recursos, às quais não se aplicam as disposições da Resolução 2.025, de 24 de novembro de 1993, com as alterações introduzidas pelas Resoluções 2.747, de 28 de junho de 2000, e 2.953, de 25 de abril de 2002, nem da Resolução 3.211, de 30 de junho de 2004.

Parágrafo único. É vedada a abertura das contas de registro de que trata este artigo tendo como titulares pessoas jurídicas.

Art. 2º Na prestação de serviços nos termos do art. 1º:

I -
é vedado à instituição financeira contratada cobrar dos beneficiários, a qualquer título, tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização dos serviços
, devendo ser observadas, além das condições previstas nesta resolução, a legislação específica referente a cada espécie de pagamento e as demais normas aplicáveis;

II - a instituição financeira contratada deve assegurar a faculdade de transferência, com disponibilidade no mesmo dia, dos créditos para conta de depósitos de titularidade dos beneficiários, por eles livremente abertas na forma da Resolução 2.025, de 1993, e alterações posteriores, ou da Resolução 3.211, de 2004, em outras instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

§ 1º A vedação à cobrança de tarifas referida no inciso I aplica-se, inclusive, às operações de:

I - saques, totais ou parciais, dos créditos;

II - transferências dos créditos para outras instituições, quando realizadas pelos beneficiários pelo valor total creditado, admitida a dedução de eventuais descontos com eles contratados para serem realizados nas contas de que trata o art. 1º, relativos a parcelas de operações de empréstimo, de financiamento ou de arrendamento mercantil” (grifos nossos).

Ademais, não se pode olvidar o que dispõe a Resolução nº 4.196/2013, também editada pelo BACEN:

“Art. 1º As instituições financeiras devem esclarecer ao cliente pessoa natural, por ocasião da contratação de serviços relacionados às suas contas de depósitos, sobre a faculdade de optar, sem a necessidade de adesão ou contratação específica de pacote de serviço, pela utilização de serviços e pagamento de tarifas individualizados, além daqueles serviços gratuitos previstos na regulamentação vigente.

Parágrafo único.
A opção pela utilização de serviços e tarifas individualizados ou por pacotes oferecidos pela instituição deve constar, de forma destacada, do contrato de abertura de conta de depósitos”
(grifos nossos).

De fato, conforme regulamentação do setor,
é responsabilidade do banco esclarecer ao consumidor, no momento da abertura da conta, sobre a possibilidade de utilização do pacote de serviços gratuitos
, devendo a opção pela utilização dos serviços individualizados e demais pacotes oferecidos pela instituição constar de forma destacada no contrato.

Na hipótese em análise, contudo, o banco réu não juntou aos autos o contrato de abertura de conta celebrado entre as partes.
Logo, não há como saber se a parte autora fora devidamente advertida sobre a possibilidade de receber seu benefício em um conta totalmente isenta de tarifas, e, mesmo assim, optou por contratar um pacote de serviços.

Portanto, em se tratando de um serviço que, conforme regulamentado pelo Banco Central, não poderia sofrer a cobrança de tarifas – conta bancária instituída com a finalidade de receber pagamentos efetuados pelo INSS –,
deveria ter o apelado se desincumbido de seu ônus de comprovar que ofertou a “conta salário”, em detrimento da “conta corrente comum”
, de forma clara e ostensiva, para facilitar a compreensão do consumidor aderente.

O Código de Defesa do Consumidor, que visa à proteção da parte mais fraca na relação de consumo (consumidor), em seu artigo 4°, estabelece que a Política Nacional das Relações de Consumo tem como objetivo, entre outros, a transparência e harmonia nas relações de consumo.

Ademais, o art. 6°, III, do CDC,
confere, como direito básico do consumidor, a informação adequada e clara sobre os produtos e serviços ofertados no mercado de consumo, sob pena de nulidade da cláusula ou do contrato obscuro
, por estar em desrespeito com o sistema protetivo do microssistema consumerista, nos termos do art. 51, XV, daquele diploma legal.

Destarte
, no presente caso, verifica-se uma
violação ao dever de informação
, por parte do banco apelado, que é detentor das informações técnicas e tem o dever de expor seus produtos com
correção, clareza, precisão e ostensividade
, a saber:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVESTIMENTO DE RISCO REALIZADO PELO BANCO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS CORRENTISTAS.
DEVER QUALIFICADO DO FORNECEDOR DE PRESTAR INFORMAÇÃO ADEQUADA E TRANSPARENTE. INOBSERVÂNCIA
. CONSENTIMENTO TÁCITO PREVISTO NO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE.

1. A Lei 8.078/90, cumprindo seu mister constitucional de defesa do consumidor, conferiu relevância significativa aos princípios da confiança, da boa-fé, da transparência e da equidade nas relações consumeristas, salvaguardando, assim, os direitos básicos de informação adequada e de livre escolha da parte vulnerável, o que, inclusive, ensejou a criminalização da "omissão de informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços" (caput do artigo 66 do CDC).

2. Sob tal ótica, a cautela deve nortear qualquer interpretação mitigadora do dever qualificado de informar atribuído, de forma intransferível, ao fornecedor de produtos ou de serviços, porquanto certo que uma "informação deficiente" - falha, incompleta, omissa quanto a um dado relevante - equivale à "ausência de informação", na medida em que não atenuada a desigualdade técnica e informacional entre as partes integrantes do mercado de consumo.

3. Nessa ordem de ideias, a jurisprudência desta Corte reconhece a responsabilidade das entidades bancárias por prejuízos advindos de investimentos malsucedidos quando houver defeito na prestação do serviço de conscientização dos riscos envolvidos na operação. Precedentes.

4. Ademais, a proteção contra práticas abusivas, assim como o direito à informação, é direito básico do consumidor, cuja manifesta vulnerabilidade (técnica e informacional) impõe a defesa da qualidade do seu consentimento, bem como a vedação da ofensa ao equilíbrio contratual.

5. Com esse nítido escopo protetivo, o artigo 39 do CDC traz rol exemplificativo das condutas dos fornecedores consideradas abusivas, tais como o fornecimento ou a execução de qualquer serviço sem "solicitação prévia" ou "autorização expressa" do consumidor (incisos III e VI), requisitos legais que ostentam relação direta com o direito à informação clara e adequada, viabilizadora do exercício de uma opção desprovida de vício de consentimento da parte cujo déficit informacional é evidente.

6. Nessa perspectiva, em se tratando de práticas abusivas vedadas pelo código consumerista, não pode ser atribuído ao silêncio do consumidor (em um dado decurso de tempo) o mesmo efeito jurídico previsto no artigo 111 do Código Civil (anuência/aceitação tácita), tendo em vista a exigência legal de declaração de vontade expressa para a prestação de serviços ou aquisição de produtos no mercado de consumo, ressalvada tão somente a hipótese de "prática habitual" entre as partes. [...]. 12. Recurso especial dos correntistas provido. Recurso especial da casa bancária prejudicado. (STJ - REsp: 1326592 GO 2012/0113475-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2019) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. DANOS MORAIS. O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço.
Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.
A indução do consumidor a erro, por acreditar que estava contratando cartão de crédito, quando, na realidade, se tratava da contratação de empréstimo consignado em folha, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual. O desconto indevido de numerário dos proventos do consumidor, o qual não abatia o débito, mas se tratava apenas de quitação da parcela mínima da fatura de cartão de crédito, por ludibriar o consumidor, gera lesão a direito da personalidade. A fixação da indenização por danos morais deve-se dar com prudente arbítrio, para que não ocorra enriquecimento de uma parte, em detrimento da outra, devendo observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000211164496001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2021) (grifos nossos).

Assim, hão que ser considerados ilegais os descontos realizados pela parte ré a título de “tarifas e serviços” de conta corrente, na esteira do que dispôs o Magistrado de 1º Grau.

Deve o banco réu, consequentemente, proceder à restituição, de forma simples,
dos valores descontados indevidamente da conta de titularidade do autor, a título de pacote de serviços.

Neste ponto, deve-se divergir da sentença de 1º Grau, já
que não se configurou, de forma cabal, a presença de má-fé
, na esteira do posicionamento tradicional do E. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE. DEPÓSITO EM CONTA-CORRENTE CONJUNTA ENTRE MÃE (BENEFICIÁRIA DA PENSÃO) E FILHA. FALHA EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE MA-FÉ. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ.
1. Entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a repetição do indébito exige a existência de má-fé, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
2. A revisão do consignado no acórdão combatido conduziria à aplicação do Enunciado n.º 7/STJ, porquanto é vedado o reexame de provas e fatos na via do recurso especial. 3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(STJ - AgInt no REsp: 1868870 CE 2019/0329528-0, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2022) (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.
1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples
. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2017) (grifos nossos).

Os valores devem ser corrigidos monetariamente, desde a data de cada desconto
, com esteio na Súmula nº. 43 do STJ, que preconiza caber correção monetária a partir do dano. Neste ponto, também andou bem o Magistrado de 1º Grau.

No que tange ao
índice aplicável
, entende-se pela aplicação do
INPC
. Este Tribunal já se manifestou, em diversas oportunidades, no sentido de que o INPC é o índice
que melhor atende à finalidade do instituto da correção monetária, qual seja, recompor o valor damoeda. Observe-se os seguintes julgados, que ratificam os argumentos expostos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – ARBITRAMENTO EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA – SILÊNCIO QUANTO AO INDEXADOR A SER ADOTADO NA CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – CÁLCULO REALIZADO PELO CONTADOR JUDICIAL – OBEDIÊNCIA AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PELO PRÓPRIO JUÍZO – NECESSIDADE DE ESCOLHA DO INDEXADOR QUE MELHOR REFLITA A REAL ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA – ADOÇÃO PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA DO INPC – REFORMA INTEGRAL DO DECISUM GUERREADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Quanto ao levantamento do incontroverso, observa-se que o próprio Juízo de 1º grau, em decisão interlocutória proferida no dia 06/04/2018 (ID Nº. 1323128), declarou o valor de R$ 56.041,55 (cinquenta e seis mil, quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) como incontroverso, considerando as razões da ora recorrida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Da referida decisão, a parte interessada não interpôs qualquer tipo de recurso, tornando, portanto, definitivo o montante tido como incontroverso.

2-Nessa esteira de raciocínio, além de inexistir qualquer discussão em relação a tal verba, o referido valor se reveste de caráter alimentar (art. 85, §4º do CPC), sendo dispensado inclusive, para levantamento, a prestação de caução, por analogia ao art. 521, inciso I do CPC.

3-No que tange aos cálculos produzidos, em que pese na decisão ora vergastada, o magistrado “a quo” ter afirmado que o contador do Juízo não tinha obedecido seus comandos a quando da realização dos cálculos, verifica-se na verdade que o referido perito, pelo que se depreende dos documentos (ID NºS. 1323129 / 1323132), seguiu regularmente o que fora determinado pelo Juízo de 1º grau, tendo realizado os cálculos utilizando os dois indexadores (INPC e IGPM), cumprindo, inclusive, a determinação do Juízo de incidir a multa prevista no art. 523, §1º do CPC.

4-Imperioso salientar, que os juros de mora aplicados também é decorrência lógica do atraso pelo não pagamento voluntário, não havendo que se falar em descumprimento, pelo fato do perito judicial o ter considerado.

5-Em relação ao indexador a ser escolhido, observa-se que
para atualização do débito judicial decorrente da condenação em honorários sucumbenciais, deve ser utilizado o índice que reflita a real atualização do valor da obrigação a ser cumprida, e não aquele que se mostra mais benéfico a qualquer uma das partes.

6-Nesse sentido, a Jurisprudência Pátria é pacífica no sentido de estabelecer o INPC como índice que melhor atende à finalidade do instituto da correção monetária, qual seja, recompor o valor da moeda.

7-
Desta feita, verifica-se que a decisão ora vergastada merece reparos, para ratificar a tutela de urgência por mim deferida (ID Nº. 1404033), no sentido de determinar o levantamento do valor incontroverso, devendo ainda, o decisum ser reformado, a fim de determinar que o Juízo de 1º grau homologue o cálculo produzido pelo contador judicial que utilizou como indexador o INPC (ID Nº. 1323132 – FLS. 389), prosseguindo-se a execução em relação ao valor remanescente encontrado neste cálculo.

8-Recurso conhecido e provido” (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800482-84.2019.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/06/2020) (grifos nossos).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Diante do provimento da Apelação com a majoração dos danos morais fixados em sentença, a qual foi omissa no que tange a incidência de juros e correção monetária, cumpre-se indicar os parâmetros a serem utilizados.

2.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade,
para sanar a omissão constante no julgado embargado e determinar a
incidência de correção monetária pelo INPC
desde a data do arbitramento (súmula 362 STJ) e juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), em relação a condenação por danos morais”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800034-81.2019.8.14.0107 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/06/2022)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINARES CONTRARRECURSAL DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. PRAZO QUINQUENAL PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGUALRIDADE DA CONTRATAÇÃO E A TRASNFERÊNCIA DO VALOR PARA A CONTA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOBRADA. DESNECESSIDADE DE VERIFCAÇÃO DA MÁ-FÉ. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. COMPENSAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

1. O termo inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor é a data do último desconto do empréstimo consignado realizado na conta do benefício previdenciário do autor.
In casu
, o último desconto estava previsto para ocorrer em setembro de 2021, tendo sido a presente ação distribuída em maio de 2019, resta claro que não decorreu o decurso do prazo prescricional. Preliminares contrarrecursais rejeitadas.

2. Em se tratando de relação de consumo, invertido o ônus da prova pelo magistrado de origem, a teor do art. 6º, VIII, do CDC, caberia ao banco se desincumbir de comprovar a devida contratação do empréstimo consignado e a legalidade dos descontos no benefício previdenciário da consumidora. Na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado por pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas, o que não ocorreu no caso em tela, bem como verificou-se a ausência de comprovação do recebimento dos valores referentes ao empréstimo pela consumidora.

3. O desconto indevido realizado em contracheque de aposentado, por empréstimo consignado não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido. No caso concreto, o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido, encontrando-se de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em conformidade com os parâmetros fixados por esta Corte de Justiça para casos semelhantes.

4. O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé.

5. O INPC deve ser o índice de correção monetária aplicado, em relação aos danos materiais em face de responsabilidade extracontratual, diante ausência de previsão pela nulidade do contrato, por ser o índice que melhor reflete a perda do poder aquisitivo da moeda.

6. Quando não comprovada a regularidade da relação jurídica entra as partes, não há que se falar em compensação de valores.

7. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

8. Desprovimento do Agravo Interno, por unanimidade”. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800101-92.2019.8.14.0221 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/11/2022) (grifos nossos).

No que tange à incidência dos juros de mora,
devem incidir a partir da citação
, com esteio nos arts. 240 do CPC e 405 do CC, bem como na jurisprudência do STJ, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEIS. SINISTRO. INDENIZAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CUSTAS E HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INTEGRATIVOS.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de responsabilidade contratual.

Precedentes.

2. Conforme disposto na Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, "nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento (Súmula 632, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/19, DJe 13/05/19)".

3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a sucumbência deve ser suportada pelas partes na proporção do decaimento de seus pedidos". Precedentes.

4. Embargos de declaração acolhidos, apenas com efeitos integrativos.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.508.274/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 13/6/2022) (grifos nossos).

Quanto ao dano moral, entende-se que caminhou bem o Juízo de 1º Grau, ao condenar o banco apelante em danos morais.

O
dano moral está relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana, de modo que “pode ser conceituado como uma lesão a interesse existencial concretamente merecedor de tutela [...]. Qualquer ofensa a um bem jurídico existencial é séria e, se objetivamente constatada, caracterizará o dano moral (ROSENVALD, 2018, p. 925).

De fato, o Eb. STJ entende que “
os danos morais
dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade
, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva)” (STJ - REsp: 1807242 RS 2019/0094086-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 18/09/2019 DJe 22/08/2019) (grifos nossos).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento à autora, que não foi ero aborrecimento do dia a dia, sendo que a recorrida é idosa, beneficiária da previdência e que por meses foi reduzido indevidamente o valor de seu benefício pelo ora recorrente, causando danos ao seu planejamento financeiro e familiar.

Há diversos julgados dos Tribunais Pátrios reconhecendo
a incidência de danos morais nos casos de descontos indevidos promovidos por instituições financeiras
, a saber:

“
[...] EMENTA - RECURSOS DE APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESTITUIÇÃO -
DANO MORAL
IN RE IPSA - QUANTUM REDUZIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. 1. O contrato de mútuo é considerado juridicamente inexistente quando ausente o repasse do dinheiro ao consumidor. 2. O desconto indevido em aposentadoria de consumidor, gera o dever de indenizar, independentemente da comprovação do dano, por ser in re ipsa. 3. Redução do valor fixado a título de compensação por danos morais, para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. 4. Restituição de forma simples do valor descontado em benefício previdenciário, em razão de pagamento indevido. 5. Valor referente aos honorários advocatícios mantido, pois adequado às circunstâncias do caso concreto. 6. Tratando-se a discussão de relação extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula n.
54
do Superior Tribunal de Justiça. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte autora prejudicado em parte e, na parte conhecida, desprovido. Nas razões de recurso especial, a parte agravante alega violação dos arts.
489
,
II
, e
§ 1º
,
IV
, e
1022
do
Código de Processo Civil
;
186
,
927
e
944
do
Código Civil
; 6º, VI, e
14
do
Código de Defesa do Consumidor
e 5º, X, da
Constituição Federal
. Aponta que houve negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que deveria ser majorado o valor indenizatório fixado nos autos. Sustenta que, "No caso, o montante mantido pelo Tribunal de origem se mostra ínfimo, incompatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, justificando sua reavaliação" (fl. 312). Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. No tocante às alegações de ofensa aos arts.
489
e
1.022
do
Código de Processo Civil de 2015
, verifico que essas não merecem prosperar. Isso porque não configura ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional o fato de o acórdão ter sido proferido em sentido contrário ao desejado pela parte recorrente. Dessa forma, tendo a decisão analisado de forma fundamentada as questões trazidas, não há que se falar nos vícios apontados. Nesse sentido:
AgRg no Ag 829.006/RJ
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015;
AgRg no AREsp 670.511/SP
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe 1º/3/2016. Com efeito, o Tribunal de origem, ao julgar a causa, apresentou manifestação nos seguintes termos (fls. 276-278): Logo, correta a condenação do réu à devolução simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor.
Por sua vez, diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais decorrentes dos descontos indevidos do benefício previdenciário do apelado são indenizáveis. O
dano moral
, em casos como o presente, é considerado in re ipsa, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo sofrido pela autora da demanda
. Além disso, é presumível o
dano moral
sofrido pela pessoa que tem descontado de seu benefício previdenciário parcelas de empréstimo que não contratou. (...). Por isso, mantenho a condenação ao pagamento de compensação por danos morais [...]” (STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022) (grifos nossos).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS - DANO MORAL - QUANTIFICAÇÃO - RECURSO PROVIDO. -
Os descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, decorrente de parcelas de empréstimo consignado, sem que seja demonstrada a contratação, configura ato ilícito e falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, revestido do potencial necessário à ofensa da personalidade e consequente configuração do dano moral
- Nos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização por danos morais deve ter caráter reparatório, representando, ao ofendido, uma compensação justa pelo sofrimento experimentado, e, ao ofensor, um desestímulo à reiteração do ato lesivo - Recurso provido” (TJ-MG - AC: 10000211266549001 MG, Relator: João Rodrigues dos Santos Neto (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/08/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2021) (grifos nossos).

“Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência. Descontos indevidos de parcelas de empréstimo em benefício previdenciário. Não autorização da autora. Devolução dos valores pagos em dobro e condenação por danos morais. Reconhecida a configuração de abalo emocional. Ressarcimento em dobro mantido. Dano moral devido. Adequação do valor arbitrado pelo douto Magistrado a quo. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido” (TJ-SP - AC: 10257422420208260482 SP 1025742-24.2020.8.26.0482, Relator: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 15/06/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2021).

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que
o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ,
na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:

“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

De fato,
considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas,
o valor fixado de R$2.000,00 (dois mil reais) foi razoável
, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores, na esteira de parecer do d. Ministério Público de 2º Grau.

Enfim, quanto ao argumento de afastamento da Súmula 54 do STJ para incidência dos danos morais,
entende-se que razão assiste à apelante
, já que, por ser tratar de
responsabilidade contratual
, deve incidir a partir da citação, na esteira de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. ACIDENTE NO TRANSPORTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA POR DANOS MORAIS SUPORTADOS PELO USUÁRIO.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 54/STJ
. 1. De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou para correção de erro material. 2. No presente caso, nota-se que, ao restabelecer a sentença para que os danos morais voltassem a integrar o decreto condenatório, o acórdão embargado incorreu em contradição acerca do termo inicial dos juros de mora, pois, evidenciado o caráter contratual da relação havida entre a concessionária e a vítima, determinou-se a observância da Súmula 54/STJ. 3. Nesse contexto, é o caso de se retomar os termos da sentença no que pertine ao dever de indenizar os danos morais e no que se refere ao seu quantum. Todavia, em relação ao período inicial dos juros de mora incidentes sobre a referida condenação, a data em que houve a citação da parte ré deve ser o marco temporal para o começo da incidência dos referidos juros. 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para determinar, em relação aos danos morais, que os juros de mora sejam contados a partir da data da citação válida da ré. (STJ - EDcl no REsp: 1715816 SP 2017/0268928-8, Data de Julgamento: 24/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020) (grifos nossos).

COMPRA E VENDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRATAMENTO DESEDUCADO E ARROGANTE DO PREPOSTO DA DEMANDADA. OFENSAS DESPROPOSITAIS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. PATAMAR FIXADO DE FORMA CORRETA.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUTAL. INCIDÊNCIA DA CITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 54 DO STJ
. Os danos morais devem ser fixados de forma a obstar a prática do ato ilícito pelo infrator sem se tornar fonte de enriquecimento sem causa da vítima. Tratando-se de responsabilidade civil contratual o termo inicial dos juros de mora se dá com a citação. Inaplicabilidade da súmula n.º 54 do STJ. (TJ-SP - AC: 10272474020178260196 SP 1027247-40.2017.8.26.0196, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 27/03/2019, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2019) (grifos nossos).

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
para, reformando a sentença: a) fixar a repetição de indébito de forma simples, haja vista a ausência de comprovação de má-fé do apelante; b) determinar, quanto à condenação a título de danos morais, o afastamento da incidência da súmula 54, de forma que a incidência dos juros de mora se dê a partir da citação.

IndeferidoS
os demais pedidos, razão pela qual, à exceção da repetição de indébito, mantenho a decisão de 1º Grau.

E por fim, em razão da reforma parcial da sentença, condeno as partes a pagar custas e despesas processuais na proporção de 70% (setenta por cento) para o apelante e 30% (trinta por cento) para a apelada, assim como os honorários de sucumbência, que majoro para 15% (quinze por cento).
Entretanto, suspendo a exigibilidade da parte apealada, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 30/01/2024